Tribunal: TJES
Processo: 5007179-95.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007179-95.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZIULMA COLOMBO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PESSOAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. ASSINATURA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora narra que contratou um empréstimo com a financeira Rangel em 2011 e, posteriormente, em 2017, realizou outro empréstimo com a mesma instituição financeira. No entanto, ao verificar seu extrato, descobriu a inclusão de novos empréstimos iniciados em 2020, com término previsto para 2026, os quais não havia contratado. No total, foram realizados quatro empréstimos por duas instituições financeiras distintas, com descontos mensais de R$ 311,50. Diante disso, a autora ingressou com a presente ação pleiteando: A) A declaração de inexistência dos débitos objeto dos autos; B) A devolução dos valores eventualmente descontados, em dobro, totalizando R$ 29.904,00; C) A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e D) A concessão de medida liminar para a suspensão dos descontos.

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da LJE.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença, pleiteando o julgamento do mérito, sob o argumento de que é viável a produção de prova pericial grafotécnica no âmbito dos Juizados Especiais. Em contrarrazões, as partes requeridas defendem a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Ao contrário do alegado, a produção de perícia grafotécnica configura-se como fundamento para a declaração de incompetência, nos termos dos artigos 3º e 51, II, ambos da LJE. Nesse contexto, a previsão legal do artigo 35 da LJE refere-se a avaliações técnicas de menor complexidade, o que não se aplica ao caso dos autos, dado o entendimento já sedimentado desta 2ª Turma que corroboram a decisão de primeiro grau. Assim, a decisão de piso está devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento prevalente. Veja: “[...] ab initio, verifico a impossibilidade do prosseguimento do feito no estreito rito dos Juizados Especiais, ante a necessidade perícia técnica para o deslinde da presente demanda. A parte requerida juntou aos autos tanto o contrato escrito com a suposta assinatura da requerente (Documentos de IDs. 48944095 - Pág. 1/2, 48944100 - Pág. 1/2, 48944560 - Pág. 1/2 e 49180315 - Pág. 1/3), bem como a cópia do documento pessoa da autora (IDs. 48944095 - Pág. 3, 48944100 - Pág. 3, 48944560 - Pág. 3 e 49180315 - Pág. 4). Há ainda os comprovantes dos valores dos empréstimos depositados na conta da requerente. Em réplica (ID. 52199298), a demandante reforçou a alegação de que não celebrou tais transações. Assim, os contratos deverão ser objetos de perícia, pois este Juízo não possui perícia grafotécnica para atestar a legitimidade ou não da rubrica, o que se impõe a incompetência deste Juizado. Veja que as empresas rés acostaram aos autos cópia do contrato supostamente firmado com a parte autora, onde constam assinaturas similares à aposta no documento de sua identidade. Em comparação das assinaturas apostas nos documentos que acompanham a inicial e no contrato apresentado pelo réu, não pode o leigo afastar a autenticidade da assinatura. Nesse contexto, concluo que somente uma perícia grafotécnica realizada nos documentos constantes dos autos é capaz de atestar a veracidade ou comprovar a falsidade da assinatura da autora nos documentos apresentados pela empresa ré”.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)